Tribunal: TJES
Processo: 5000723-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000723-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-03.2021.8.08.0000

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, recebi o voto e examinando as razões apresentadas pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, respeitosamente, estou rejeitando a questão de ordem.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-03.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

QUESTÃO DE ORDEM

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu e negou provimento ao presente recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento.

Pois bem.

A Egrégia Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pautou para julgamento o “agravo no recurso especial” nº 1.175.616, de que é Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, recurso afetado àquele órgão julgador pela Egrégia Quarta Turma daquela Corte de Justiça, a fim de revisitar as questões jurídicas envolvendo a responsabilidade da Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, pelo pagamento contratado nos planos de benefícios dos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

Inobstante não haver decisão de sobrestamento exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, penso que o presente julgamento deve ser suspenso até o apreciação do mencionado “agravo no recurso especial” nº 1.175.616, pela Segunda Seção daquela Corte Superior de Justiça, notadamente porque a decisão objeto deste recurso de agravo de instrumento foi proferida em sede de cumprimento de sentença, sendo que a interposição de recurso especial não enseja, em regra, efeito suspensivo.

Ademais, verifica-se que no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça há concessão de efeito suspensivo com fundamento na pendência de julgamento do “agravo no recurso especial” nº 1.175.616, pela Segunda Seção daquela Corte Superior de Justiça, conforme ilustra a decisão proferida na “tutela provisória no recurso especial” nº 1.776.058 (em 01.02.2022), de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“(...)

Por outro lado, em decisão recente, proferida em 15/09/2021, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relator do AREsp 1.175.616, restabeleceu decisão anterior proferida pela 4ª TURMA em sede de agravo interno, a fim de que as questões discutidas naquele, neste e em outras dezenas de recursos análogos sejam novamente julgadas pela 2ª Seção.
Portanto, como a 2ª Seção novamente decidirá as questões, desta feita após o amadurecimento dos debates ocorridos ao longo dos últimos anos, é prudente aguardar o novo julgamento.

(...)”

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem para que seja suspenso o presente julgamento, à luz das razões supramencionadas, submetendo-a ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VISTA

Inobstante não olvide a suspensão processual determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do recurso especial nº 1.781.986, em 19.10.2021, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo de origem, conforme informação constante do sistema de consulta processual deste Egrégio Sodalício, passo à análise do mérito recursal em respeito à decisão colegiada que superou a questão de ordem de suspensão processual por mim suscitada em sessão pretérita.

Nesta senda, e na esteira do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, registro não verificar no v. acórdão id 1786496 quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, e que justificariam a interposição dos presentes embargos declaratórios.

Assim, conheço do presente recurso e lhe nego provimento nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000723-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque claramente pretendem o rejulgamento do recurso, situação que desafia recurso próprio.

Neste passo, o acórdão foi expresso ao abordar temas como a preservação (exaurimento) dos fundos, a ausência de solidariedade e a responsabilidade pela manutenção do pagamento das parcelas, assim como as astreintes, vejamos:

O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Este e. TJES já se manifestou outras vezes quanto a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO-COFAVI E FEMCO-COSIPA, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos, entretanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (COFAVI).

Cito julgado da Primeira Câmara Cível deste e. TJES:

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. 2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Ademais, recentemente foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Portanto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Quanto às astreintes, o cumprimento provisório é faculdade da parte, não havendo óbice legal em se executar provisoriamente o valor principal e, após o trânsito em julgado da sentença, perseguir a multa cominatória.

Não haveria, portanto preclusão, tampouco prescrição do direito do exequente de proceder, após o trânsito, a inclusão da multa quando da conversão do cumprimento provisório em definitivo.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

____________________________________________________

VOTO RETORNO

(Questão de Ordem)

Em sessão pretérita pedi retorno dos autos com o fim de melhor apreciar a questão de ordem suscitada pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima, a fim de suspender o julgamento do recurso até o julgamento do AREsp nº 1.175.616, pelo c. STJ.

Não obstante as esclarecedoras razões tecidas pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima, com a devida vênia, entendo por não acolher a referida questão na ordem, na medida em que não houve determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria.

Além disso, apesar do c. STJ ter deferido tutela de urgência em recurso especial em caso específico, entendo que seus efeitos se limitam àquele recurso e é medida que deva ser requerida pela parte, caso assim entenda necessário.

Diante do exposto, com a devida vênia, entendo por não acolher a aludida questão de ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OIIVEIRA - JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

O
acórdão foi expresso ao
abordar temas como a preservação (exaurimento) dos fundos, a ausência de solidariedade e a responsabilidade pela manutenção do pagamento das parcelas, assim como as astreintes
.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.